Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-13.2016.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
EDWIN MAYCON DE SOUZA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 59003/2019
Data de Julgamento: 14-07-2021

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS – PARCIAL CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA PROMESSA DE RECOMPENSA BASEADO APENAS NAS PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AFASTAMENTO DA REFERIDA QUALIFICADORA – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d da Carta Política do Brasil. No entanto, deve ser afastada a qualificadora reconhecida com base apenas em elementos obtidos na fase do inquérito, porquanto a decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade que deve se fundar em provas judicializadas, em respeito ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, servindo como um filtro do que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa que foi provada em juízo, a fim de se evitar que o acusado seja condenado exclusivamente com base no inquérito policial, o que contraria completamente os princípios norteadores do sistema processual penal brasileiro e os da Constituição da República.
Recurso parcialmente provido.

RECORRENTE(S):
EDWIN MAYCON DE SOUZA
RECORRIDO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Edwin Maycon de Souza contra a sentença de pronúncia, exarada nos autos da Ação Penal n. 1923-13.2016.811.0101 (código 92330), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o pronunciou pela suposta prática de triplo homicídio qualificado, sendo dois consumados e um tentado, em concurso material de crimes, tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Gessé da Silva; art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Geraldo Zampirollo; e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (mediante promessa de recompensa, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Jaime José da Silva.

Além disso, no referido édito judicial, seu prolator pronunciou o corréu Romeu Rodrigues, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Gessé da Silva; art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Geraldo Zampirollo; e, art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) com relação a vítima Jaime José da Silva; e impronunciou Wilmar Sellegrini e Djalma Scarabelli quanto à prática de triplo homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo dois consumados e um tentado, em concurso material de crimes, tipificados no art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal (vítimas Geraldo Zampirollo e Gessé da Silva) e art. 121, § 2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jaime José da Silva).

O recorrente, forte na peça recursal encartada às p. 1.404/1.417, pretende a reforma do aludido decisum, a fim de que sejam afastadas as qualificadoras: (i) do motivo torpe, visto que o delito não teria sido, em tese, cometido apenas em razão de disputa de terras, mas, sim, em decorrência de discussão anterior e de ameaça perpetrada pelas vítimas; (ii) da promessa de recompensa, ao argumento de que tal circunstância foi reconhecida com base, exclusivamente, em elementos informativos colhidos em seara inquisitorial; (iii) do meio cruel, aduzindo que não é possível aferir, a partir das conclusões técnicas, quantos golpes foram, de fato, necessários para alcançar, em tese, o resultado morte das vítimas; e (iv) do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto não teria ficado comprovado que os autores do crime agiram de surpresa, destacando, ademais, que houve uma discussão séria e prévia entre os envolvidos antes do crime.

O recorrido, por sua vez, nas contrarrazões encartadas às p. 1.453/1.467, postula a manutenção da decisão invectivada, ao argumento de que foi exarada de forma escorreita. E, em juízo de retratação, exteriorizado à p. 1.527, o juízo de primeiro grau manteve o édito judicial por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do expediente acostado às fls. 18/20 (autos físicos), opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A peça acusatória, encartada à p. 01/04, narra os fatos desta forma:

[...]Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2016, por volta das 01h00min, no interior da propriedade rural denominada “Fazenda Andrade”, localizada no Assentamento Zumbi dos Palmares, zona rural desta cidade e comarca de Cláudia/MT, os denunciados EDWIN, ROMEU, MARCOS, DJALMA e NETO, a mando de VILMAR, com intenção homicida, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo contra Geraldo Zampirollo, Gessé da Silva, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente para provocar suas mortes, bem como tentaram ceifar a vida de Jaime José da Silva, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.
Conforme as informações até então amealhadas, vislumbra-se que o denunciado Vilmar e a vítima Gessé, vulgo “Nego Cigano” tiveram um desentendimento em virtude da disputa pela posse de um lote na região do Rio Azul, do qual cada um se dizia legítimo posseiro.
Em decorrência disto, extrai-se dos autos que, dias anteriores ao da ocorrência delitiva, dois indivíduos de prenomes Roberto e Willian, a mando da vítima Gessé, foram ao lote objeto do entrevo, intimidar o denunciado Marcos, que estava no local sob as ordens do denunciado Vilmar.
Em virtude disto, Vilmar resolveu ceifar a vida de “Nego Cigano” e de quem tivesse mancomunado com ele e, para tanto, ordenou que Marcos e seus comparsas, demais denunciados, realizassem a empreitada criminosa, tendo Marcos prometido aos demais o pagamento da quantia de aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) para que participassem do crime.
Marcos, na companhia dos investigados Neto, Edwin, Djalma e Romeu, se dirigiu à propriedade rural que ficava sob os cuidados de Roberto, chamada
“Fazenda Andrade”, local onde “Nego Cigano” estava alojado provisoriamente com seu filho Jaime e com a outra vítima, o sargento aposentado da polícia militar Geraldo Zampirollo.
Chegando ao local, os denunciados, empunhados de arma de fogo, cercaram a casa da propriedade rural e anunciaram que eram policiais, para fazer as vítimas saírem de lá. Neste momento, os denunciados esbravejaram para que “Nego Cigano” descesse da morada, ocasião em que Geraldo se identificou, vindo “Nego Cigano” logo atrás, mas imediatamente aquele foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por Marcos, que lhe atingiu a face.
Após, novamente gritaram para que “Nego Cigano” e seu filho saíssem da residência “para morrerem como homem” e, por eles não terem atendido à ordem, Marcos e Edwin atearam fogo na casa. As vítimas então saíram do local mas, ao tentar fugir, foram alvejadas, pelas costas, por vários disparos de arma de fogo efetuados pelos imputados.
Em seguida, Romeu foi ao encontro do ofendido Gessé, vulgo “Nego Cigano” efetuou mais um disparo em sua cabeça, local onde também cravou um pedaço de pau, instante em que foram até onde a vítima Jaime se encontrava e Edwin efetuou mais um tiro, também em sua cabeça.
Acreditando que todos estavam mortos, os denunciados deixaram o local, mas Jaime ainda estava com vida e conseguiu solicitar ajuda a terceiros no Assentamento Zumbi, sendo levado ao pronto atendimento médico.
Segundo consta dos autos, o motivo do crime é fútil em razão dos denunciados terem matado as vítimas Geraldo e Gessé e terem atentado contra a vida de Jaime por disputas de posse por terras na região, além da promessa de pagamento ofertada pelo imputado Marcos aos demais denunciados para a consecução criminosa.
Certa ainda é a configuração do meio cruel, por terem os investigados ateado fogo na residência onde as vítimas Gessé e Jaime estavam, aumentando inutilmente o sofrimento delas, que se viram obrigadas a saírem do local para não serem carbonizadas, mas acabaram sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Do mesmo modo, após os disparos, a vítima Gessé recebeu pauladas e teve um pedaço de pau cravado em seu crânio, enquanto que a vítima Jaime recebeu diversos socos e coronhadas, até perder um dente, denotando intensa crueldade nos meios empregados.
Evidente, por fim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, eis que os denunciados, no período noturno, cercaram a residência onde os ofendidos estavam, subitamente desferiram um disparo contra Geraldo e atearam fogo na aludida morada, não possibilitando qualquer ação defensiva pelos agredidos.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDWIN MAYCON DE SOUZA, ROMEU RODRIGUES, MARCOS NIEUWENHOFF, DJALMA SCARABELLI, VILMAR SELLEGRINI e “NETO DE TAL” pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Geraldo), artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Gessé), e artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, (vítima Jaime), na forma do artigo 14, inciso II, também do Código Penal, todos com as implicações da Lei 8.072/90, em concurso material de crimes, requerendo, depois de autuada e recebida esta, seja o denunciado citado para apresentar defesa escrita, prosseguindo-se o devido processo legal de acordo com o rito do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, pronunciado-os nos termos da denúncia.. [...] Destaques no original.

Conforme relatado, o recorrente almeja a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, da promessa de recompensa, do emprego de meio cruel e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a assertiva de serem manifestamente improcedentes.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora referente à suposta promessa de recompensa, ao argumento de que a suposta ocorrência dessa circunstância foi reconhecida com base em elementos angariados, exclusivamente, na fase inquisitorial, é forçoso reconhecer que, nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, os elementos informativos obtidos no inquérito autorizam a pronúncia do acusado e o reconhecimento de eventual qualificadora, desde que tais elementos sejam corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, como se sabe, a decisão de pronúncia é um juízo de probabilidade que deve se fundar em provas judicializadas, em respeito ao princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, servindo como um filtro do que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa que foi provada em juízo, a fim de se evitar que o acusado seja condenado exclusivamente com base nos dados colhidos no inquérito policial, o que contraria completamente os princípios norteadores do sistema processual penal e os da Constituição da República do Brasil.

Aliás, sobre essa temática, eis o atual entendimento das cortes superiores:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020). Destacamos

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
(STJ, HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). Destacamos

No caso destes autos, extrai-se da leitura da sentença de pronúncia, que o seu prolator pronunciou o recorrente pela qualificadora descrita na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal, fundamentando sua decisão apenas na confissão extrajudicial feita por Edwin Maycon, na qual este afirmou que Marcos teria dito que iria lhe dar um dinheiro, mais ou menos R$ 3.000,00 a 4.000,00 (três a quatro mil reais) [...] que ele iria pagar o interrogado com a venda de um lote dentro do assentamento.

Contudo, é imperativo registrar que a referida confissão não foi confirmada em juízo, uma vez que o recorrente retificou suas declarações, negando, perante a autoridade judicial, que tenha sido prometida à sua pessoa qualquer recompensa para praticar os crimes descritos na denúncia, conforme se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] Promotora: Houve oferecimento desse dinheiro? Porque não foi só o senhor, só aqui no papel que tá dizendo isso não, teve outras gente que falou que senhor falou isso.
Edwin: Na delegacia eu falei isso mesmo.
Promotora: O senhor falou que teve então, que o Marcos teria oferecido esse dinheiro?
Edwin: Exatamente.
Promotora: Três a quatro mil reais? O senhor falou na delegacia somente ou chegou a falar com outras pessoas fora da delegacia?
Edwin: Só na delegacia.
Promotora: E por que o senhor falou isso?
Edwin: Porque o Marcos era um cara que eu não era muito chegado com ele, e como ele tinha matado o Nego Cigano e depois que eu fui preso, sabia que ia pesar pra mim, aí pra poder prejudicar ele um pouco, eu fiz isso.
Promotora: Dizer que ele ofereceu dinheiro?
Edwin: Exatamente.
Promotora: Então ele não ofereceu?
Edwin: Não.
Promotora: Ele chamou mesmo pra ir?
Edwin: Exatamente. [...] (Interrogatório judicial – CD de fl. 03)

Logo, impõe-se reconhecer que a confissão extrajudicial do recorrente, retratada em juízo, não é suficiente para demonstrar a presença de indícios mínimos da ocorrência da qualificadora da promessa de recompensa, porquanto essa prova está isolada nestes autos, uma vez que não foi apontado qualquer outro elemento probatório colhido durante a instrução processual que a corrobore, sendo, pois, medida imperiosa o seu afastamento.

Por outro lado, não há como se falar em exclusão da qualificadora do motivo torpe, uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória pode ter sido praticado, em tese, por desavenças entre as vítimas e os acusados, dentre os quais, o recorrente, em razão da divisão de terras em um assentamento, no qual todos eram conhecidos como posseiros.

A propósito, eis as declarações judiciais do recorrente (fls. 37/39) das quais se extrai o móvel, em tese, para a prática delitiva em comento:

[...]Um dia antes do fato acontecido, na beira do rio, o Roberto e mais uns indivíduos, uns caras como o Willian e os outros, desceram na beira do rio pra falar com o Marcos que eles ia ligar pra polícia, ameaçaram eles [...] tava eu, o Marcos e o Romeu na beira do rio lá, a gente tinha acabado de almoçar, pra descansar, pra nós subir o rio pra começar a limpar lá pra fazer o pesqueiro [...] apareceu o Roberto, o Willian, o Nego Cigano, mais uns outros que eu não sei o nome; [o policial] tava lá; [e o filho do Nego Cigano] tava lá; [...]ali onde nós tava era pra ser da comunidade, pra fazer um pesqueiro pra comunidade e eles queriam aquela parte ali, o Nego Cigano, o Zampirollo, o Roberto [...]. (Trecho do interrogatório judicial de Edwin Maycon – CD fl. 03). Destacamos

No mesmo sentido, os investigadores de polícia civil Bruno Caetano Moro e Tiago Mann, acerca dos fatos, afirmaram, em juízo, que a polícia tinha conhecimento da existência de conflitos pela disputa por terras e pelo comando do assentamento onde ocorreram os crimes, consoante se depreende destes fragmentos de suas respectivas declarações judiciais:

[...]
Bruno: [...] um pouco antes da morte, eles tiveram uma discussão onde o Roberto, isso segundo os próprios presos, na época, que eles teriam ameaçado, o Zampirollo, sargento aposentado, o Nego Cigano e o Roberto, teriam ameaçado, trocado ofensas, chegaram a de repetente até a bater um no outro e isso aí foi o motivo do crime; uma discussão que era relacionada às invasões de terras, à posse, na verdade [...]
Promotor: Aqui consta motivo torpe... motivo torpe ali seria, pelo que você disse, teve uma discussão acerca da posse ali. São duas áreas, um grupo ocupava uma área e o outro grupo ocupava a outra. Você sabe exatamente o motivo que deu ensejo, foi a vingança pela aquela luta corporal que teve?
Bruno: Doutor, eles começaram a ter essa discussão sobre as determinadas áreas e um grupo começou a querer ser mais forte que o outro, usar dos meios violentos para afugentar o outro e isso começou a virar essas ameaças; na verdade, eles são invasores de terra, a briga ali seria por dominar, por quem estaria controlando o acampamento. [...] esse motivo torpe, eu acredito que seja aquela demonstração de um querer ser mais homem ou ser mais forte ou não aceitar o desaforo do outro [...]. (Declarações judiciais de Bruno Caetano Moro – CD de fls. 03). Destacamos

[...] CHEGANDO A CIDADE, TIVEMOS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE POPULARES, QUE AS VÍTIMAS JESSÉ DA SILVA "NEGO CIGANO" E GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO, TERIA TIDO UM DESENTENDIMENTO COM POSSEIROS DO ASSENTAMENTO "VIVER PARA CRER", E TERIAM TROCADO AMEAÇAS. AINDA AS INFORMAÇÕES FALAVAM QUE AS VÍTIMAS E OS SUSPEITOS TRABALHAVAM JUNTOS, NESSE ASSENTAMENTO, BEM COMO ERAM CONHECIDOS COMO LÍDERES DOS POSSEIROS, MAS, QUE POR ALGUM MOTIVO TERIAM SE DESENTENDIDO, E AS AMEAÇAS SERIAM POR DISPUTAS INTERNAS QUANTO A QUEM IRIA PERMANECER NAS POSSES CONQUISTADAS. SEGUNDO AS INFORMAÇÕES O SUSPEITO DE TER LIDERADO, OU ORGANIZADO A PRÁTICA DO CRIME, SERIA UM HOMEM CONHECIDO OMO "GAUCHINHO" DE PRENOME MARCOS, QUE ANDAVA NA REGIÃO COM UMA CAMIONETE L-200 DE COR PRATA. ESTE HOMEM COSTUMAVA ATRAVES DE AMEAÇAS IMPEDIA AS PESSOAS QUE TENCIONAVAM ENTRAR NS ÁREAS ONDE ERA RESPONSÁVEL [...]. (Declarações extrajudiciais de Tiago Mann - fls. 29/31). Destacamos

Por conseguinte, em que pese tenha sido noticiado nestes autos a ocorrência de desentendimento no dia anterior aos fatos, ocasião em que Roberto, na companhia das vítimas, teria ameaçado os acusados, constata-se que o motivo dessa rusga seria a disputa por terras e pelo comando do assentamento, situação que, conforme foi consignado pelo juízo de primeiro grau, alterou os ânimos, principalmente de Marcos que encabeçou essa empreitada criminosa, indicando, com isso, a existência, a priori, de motivação repugnante para ceifar a vida de alguém.

Diante do exposto, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo torpe deve ela ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema, até porque, conforme doutrina Cezar Roberto Bitencourt: “Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”. (In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315).

Do mesmo modo, também existem indícios no sentido de que os delitos perpetrados contra as vítimas Gessé e Jaime possam ter sido praticados por meio cruel, tendo em vista que o modus operandi adotado pelo recorrente e seus comparsas , em tese, teriam causado intenso sofrimento às vítimas, na medida em que o insurgente e a vítima sobrevivente [Jaime] narraram que os acusados atearam fogo no imóvel onde os ofendidos estavam abrigados para forçá-los a sair da casa e, em seguida, alvejaram a vítima Gessé com vários disparos e colocaram um tronco de madeira sobre sua cabeça. E, quanto à vítima Jaime, após ser atingido por dois tiros nas costas, foi agredido com chutes, coronhadas e mais um disparo na cabeça, revelando a insensibilidade e ausência de piedade dos agentes.

A propósito, eis a narrativa feita pelo recorrente na fase extrajudicial ao descrever a dinâmica do evento criminoso:

[...] Que esclarece o interrogado que estava do lado de Marcos quando ele ateou fogo no sofá. Que então MARCOS pediu para o interrogado colocar bancos e cadeiras no fogo, para aumentar as chamas e queimar a casa. Que então o interrogado colocou o jogo de cadeiras da mesa, no total de 5, e seis bancos. Que então saíram de dentro da área pois as chamas começaram a aumentar e ficaram de baixo e um pé de frutas cuidando da escada para ver ser alguém descia e na hora que o fogo começou a pegar forte na casa, Nego Cigano e seu filho desceram. E então Marcos atirou em Nego Cigano e atingiu ele e o filho. Que neste momento Romeu e Neto, que estavam perto do carro de Nego cigano também atiraram. Que no entanto o filho de NEGO cigano continuou correndo e Nego Cigano caiu no local. Que Neto correu atrás do filho de NEGO cigano e ele caiu em um capim dentro do Mato. Que o interrogado Marcos, Romeu e Neto foram até onde ele estava caído e chegando lá NETO deu uma coronhada nele, bem na cabeça. Que depois NETO deu um tiro na cabeça do piá. [...] Que depois disso todos voltaram até o Nego Cigano sendo que o interrogado foi apenas até o meio do caminho e foram até NEGOCIGANO, ROMEU, MARCOS E NETO. Que nesta ocasião ROMEU deu um tiro na cabeça de NEGO CIGANO com a espingarda 16. Que não contentando NETO pegou um pedaço de pau de deu na cabeça de Nego Cigano. E deixou o pau escorado na cabeça de NEGO CIGANO [...]

Não se pode olvidar que meio cruel não é somente aquele que causa sofrimento desnecessário para a vítima, pois, segundo a doutrina aplicável à espécie, considera-se, também, meio cruel aquele em que o agente demonstra excessiva brutalidade no cometimento do crime ou age em contraste com o sentimento de piedade ou de humanidade.

No tocante à matéria, o já citado doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ressalta que o meio cruel é aquele que causa um sofrimento desnecessário à vítima, in litteris:

Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., posicionamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo. (In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 318).

Cabe registrar, ainda nesse aspecto, que, do exame de necropsia encontradiço às p. 156/158 e do mapa topográfico para localização de lesões jungido às p. 159/161, extrai-se que a vítima Gessé sofreu diversas lesões pelo corpo, decorrentes dos tiros que levou, até mesmo, na cabeça, e ainda estava com uma tora de madeira sobre sua cabeça, impondo-se destacar que, no primeiro documento, consta que essa vítima sofreu fratura extensa na cavidade craniana, concluindo os peritos que a morte DEU-SE por choque neurogênico, causado por instrumento perfuro contundente. Já em relação à vítima Geraldo Aparecido Zampirollo, foi realizado exame antropológico em seus restos mortais, uma vez que seu corpo estava em estado de carbonização quase total (p. 200/221).

Igualmente, não se pode falar em exclusão da qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como pretende o recorrente, eis que os indícios da presença dessa causa modificativa de pena restaram evidenciados também pelo modus operandi supostamente adotado por ele e seus comparsas para perpetrarem os ilícitos narrados na peça acusatória, uma vez que teriam agido de surpresa, durante a madrugada, chegando ao local dos crimes sorrateiramente, deixando os veículos que conduziam longe da sede da fazenda onde ocorreram as mortes, simulando, inicialmente, serem policiais, circunstâncias, essas, que da mesma maneira, está presente na narrativa extrajudicial do insurgente e nos depoimentos judiciais da vítima Jaime e das testemunhas ouvidas na fase da jus accusationis (CDs encartados à fl. 03)

Assim, denota-se que as qualificadoras previstas nos incisos, I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal também não são manifestamente improcedentes para justificar a exclusão nesta fase de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de afirmar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes.
2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021). Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o enunciado Enunciado n. 2, como a seguinte redação: Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito linhas pretéritas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso interposto por Edwin Maycon de Souza, para afastar a qualificadora referente à promessa de recompensa, mantendo os demais termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR